Tribunal: CARF
Processo: 16327.720084/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ISENÇÃO. LITERALIDADE.
A interpretação da legislação tributária que trata de isenção deve se basear na sua disposição literal.
PLR. LEI ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa integra o salário-de-contribuição quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica.
PLR. ACORDO PRÓPRIO E CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A lei admite a compensação dos valores pagos a título de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa em decorrência de acordos próprios com os valores correspondentes pagos com fundamento em convenções coletivas, desde que os requisitos dispostos em lei sejam cumpridos.
Havendo a compensação, a incidência das contribuições previdenciárias sobre a participação decorrente do acordo próprio não implica necessariamente a incidência sobre os valores compensados previstos na convenção coletiva.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PAGAMENTO POSTERIOR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O contribuinte submetido à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. Expirado referido prazo, não há espontaneidade, sendo devidas multa de mora e de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720084/2019-77
ACÓRDÃO
2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ISENÇÃO. LITERALIDADE.
A interpretação da legislação tributária que trata de isenção deve se basear
na sua disposição literal.
PLR. LEI ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
integra o salário-de-contribuição quando paga ou creditada em desacordo
com a lei específica.
PLR. ACORDO PRÓPRIO E CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A lei admite a compensação dos valores pagos a título de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa em decorrência de
acordos próprios com os valores correspondentes pagos com fundamento
em convenções coletivas, desde que os requisitos dispostos em lei sejam
cumpridos.
Havendo a compensação, a incidência das contribuições previdenciárias
sobre a participação decorrente do acordo próprio não implica
necessariamente a incidência sobre os valores compensados previstos na
convenção coletiva.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PAGAMENTO POSTERIOR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O contribuinte submetido à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como
Fl. 7484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
2
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos
de procedimento espontâneo. Expirado referido prazo, não há
espontaneidade, sendo devidas multa de mora e de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O conselheiro Cleberson Alex Friess acompanhou o voto da relatora pelas
suas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 7152/7173 lavrado em 03/05/2019 para
constituição de contribuições previdenciárias, parte patronal e de terceiros, no valor total de R$
13.063.817,17, incidentes sobre:
(a)
(i) décimo terceiro salário a empregados não oferecido à tributação, (ii)
gratificação a empregados não oferecida à tributação, (iii) PLR - participação
nos lucros ou resultados a empregados não oferecido à tributação (iv)
GILRAT sobre décimo terceiro salário a empregados não oferecido à
tributação, (v) GILRAT sobre gratificação a empregados não oferecida à
tributação, (vi) GILRAT sobre PLR - participação nos lucros ou resultados a
empregados não oferecido à tributação sobre os fatos geradores de 02/2015
a 13/2015, no valor de principal R$ 4.751,670,09, multa de ofício de 75% de
Fl. 7485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
3
R$ 3.563.752,52, juros de mora de R$ 1.945.087,12, perfazendo o total de
R$ 10.260.509,73;
(b)
reflexos acima nas contribuições sobre risco ambiental/aposentadoria
especial, no valor de principal R$ 728.019,17, multa de ofício de 75% de R$
546.014,32, juros de mora de R$ 298.013,22, perfazendo o total de R$
1.572.046,71.
(c)
Contribuição de terceiros INCRA, no valor de principal R$ 42.237,00, multa
de ofício de 75% de R$ 31.677,71, juros de mora de R$ 17.289,58,
totalizando R$ 91.204,29;
(d)
Contribuição de terceiros salário-educação, no valor de principal R$
527.963,30, multa de ofício de 75% de R$ 395.972,42, juros de mora de R$
216.120,72, perfazendo o total de R$ 1.140.056,44.

Houve impugnação apresentada, tempestivamente, às fls. 7268/7300, requerendo:
i.
o cancelamento dos dois autos de infração por considerar que os valores
pagos aos empregados representavam parcela do lucro da empresa, e não
terem sido pagos em substituição ou complementação dos salários,
ii.
que os acordos de PLR-AP atendem aos requisitos da Lei no. 10.101/00,
iii.
que não existem outras rubricas não oferecidas à tributação;
iv.
a exclusão da base de cálculo do lançamento, os valores pagos aos
empregados ocupantes dos cargos técnicos e administrativos de suporte na
matriz e nas agências, considerando que o próprio Fiscal Autuante afirmou
que o pagamento de valores fixos (acréscimo de 20% sobre o valor recebido
a título de PLR-CCT) estava desvinculado do desempenho individual e sim,
atrelado à meta global de auferimento de lucro, atendendo a Lei no.
10.101/00;
v.
a exclusão da base de cálculo do lançamento, de valores relativos às
supostas diferenças de 13o salário.

O acórdão 15-47.972 da DRJ julgou a impugnação improcedente. (fls. 7333/7364).
Houve interposição de Recurso Voluntário de fls. 7391/7423, alegando atendimento
da lei 10.101/00 em razão:
i.
Da existência de regras claras e objetivas quanto ao PLR;
ii.
Da regularidade dos pagamentos efetuados aos empregados ocupantes de
cargos técnicos e administrativos que receberam valores fixos a título de
Fl. 7486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
4
PLR-AP, no montante de 20% acima dos valores recebidos a título de PLR-
CCT;
iii.
Da regularidade dos pagamentos feitos aos empregados ocupantes de
cargos eleitos para os programas (i) Safra Performance Executivo, (ii) Safra
Performance Administração e Segmentos;
iv.
Da conclusão da DRJ de que isoladamente, apenas os indícios apresentados
pelo fiscal não foram suficientes para demonstrar o efetivo pacto e a
definição das suas regras, metas e critérios após o início do próprio ano-
calendário (fls. 7357).
v.
De que parte do pagamento do INSS, incidente sobre a remuneração de dois
diretores, ter sido recolhido espontaneamente e, portanto, com principal,
multa e juros de mora (fls. 7422).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual, passo diretamente à análise de
mérito.
Do Acordo Coletivo

A fiscalização se debruçou no acordo coletivo que foi apresentado, para a lavratura
do auto de infração, sendo que a maior parte das deficiências apontadas naquele documento, foi
ratificada pela decisão de piso.
A empresa recorrente demonstrou ter 3 tipos de programas de participação nos
lucros e resultados (fls. 7398/7399):
1. Safra Performance Segmentos - programa utilizado especificamente para a
definição de metas e cálculo da PLR dos funcionários da área comercial da
empresa. O recurso voluntário (fls. 7401) esclarece que, por se tratar de
programa elaborado especificamente para os empregados da área comercial, o
programa é o único que possui métricas quantitativas, de forma que os valores
Fl. 7487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
5
de PLR pagos para cada funcionário estão atrelados diretamente ao volume de
negócios que a área trouxer para a empresa, ao benefício do aumento do lucro
ou da melhoria dos resultados da empresa, que são partilhados entre todos.
Para melhor ilustração, destaco abaixo a sistemática do referido programa,
conforme exposto pela recorrente (fls. 7402):

“(...)
As variáveis são definidas pela alta administração da empresa e as metas globais
de VOP ajustado e spread são definidas e aprovadas de forma colegiada. Além
disso, é realizado um trabalho de detalhamento da meta global por
geografia/filial, trabalho esse que conta com a participação do gerente regional e
respectivo superintendente.
Em complemento aos referidos procedimentos, realiza-se um levantamento das
revendas (atuais e potenciais) de cada uma das regiões em que a empresa atua.
Tais informações são inseridas em planilha, que contempla as seguintes
variáveis: (i) VOP ajustado atual por revenda, (ii) operadores que atendem a
revenda, (iii) potencial de negócios da revenda, (iv) sugestão de meta
(crescimento que é possível atingir na revenda considerando head count), (v)
concorrência e acordos; e (vi) meta anual a ser alcançada.
Finalizado esse processo, é elaborado um extrato no qual estão estabelecidas as
metas de VOP e spread dos operadores. E por ocasião do lançamento do
programa de PLR, é realizado um conference call com as equipes, através do
qual são divulgadas as condições estabelecidas e oportunizados os necessários
esclarecimentos e eventuais ajustes quanto às metas de VOP ajustado e spread.
Todo o material relacionado ao programa fica depositado eletronicamente para
acesso em rede específica da área comercial (intraweb), disponível
permanentemente para consulta. Aos gerentes é delegada a incumbência de
auxiliar os operadores no acesso e consulta das informações. (...)” – destaque das
Relatora

2. Safra Performance Administração - programa utilizado especificamente para a
definição de metas e cálculo da PI—R dos funcionários que exercem os cargos
de superintendente geral, superintendente regional, superintendente, gerente
regional e gerente associado (fls. 7405).

3. Safra Performance Executivo - o programa utilizado especificamente para a
definição de metas e cálculo da PI—R dos superintendentes executivos da
Recorrente (fls. 7405).
Fl. 7488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
6

“Uma vez que a função de tais empregados extrapola o requisito da produtividade
e engloba atividades mais abrangentes como gestão e controle, não se revela
apropriado para tais profissionais um programa de PI—R que estipule metas
baseadas apenas em valores financeiros de retorno (critérios quantitativos).
Assim, além de vincular o pagamento da PI—R à meta quantitativa de lucro
líquido pela empresa, em razão do elevado grau de complexidade da função
exercida por tais profissionais, optou-se por vincular o pagamento da PI—R de tais
empregados a critérios qualitativos, conforme o desempenho individual de cada
um. De toda sorte, a parcela recebida por estes empregados é parte do lucro
auferido pela empresa no ano.”
Fls. 7406- “No caso dos programas sob análise, tais profissionais foram
submetidos a uma avaliação de desempenho que analisa a performance de cada
um a partir de 5 (cinco) critérios determinados: (i) resultado; (ii) foco no
resultado; (iii) planejamento; (iv) resiliência; e (v) liderança. “
(...)

Fls. 7406:
“(...)
A avaliação de desempenho foi efetuada pela alta administração em conjunto
com a área de Recursos Humanos e se baseou na comparação das expectativas,
dos resultados da área e na contribuição de cada funcionário para o alcance
destes resultados.
A nota individual da avaliação de desempenho é resultante da ponderação das
notas aferidas em cada um dos cinco critérios de avaliação acima, compreendidas
entre A, B, C, D ou E, conforme tabela abaixo:
(...)
O valor do pagamento respeitou a classificação da pontuação obtida na avaliação
de desempenho de cada profissional. Assim, conforme a pontuação obtida por
cada participante ele se enquadrou em uma das faixas de valores pagos, definidas
na tabela de pagamentos prevista para cada cargo/função (vide Anexo I dos
regulamentos de cada programa).
Lembrando ainda que, a todos os empregados é garantido, no mínimo, o direito
ao recebimento da PLR-CCT. Por isso, ainda que a avaliação do profissional tenha
sido aquém do esperado, atingida a meta global de obtenção de lucro líquido
por parte da empresa, o funcionário recebeu no mínimo os valores previstos na
PLR-CCT.”

De acordo com a redação da lei 10.101/00, seu artigo 2o estabelece que “a
participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
Fl. 7489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
7
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo, com arquivamento na entidade sindical dos trabalhadores: (i) deliberação por
comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria ou (ii) por convenção ou acordo coletivo e ainda que,
independentemente de qual seja o instrumento, DEVE contemplar os seguintes critérios
obrigatórios: (a) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação, (b) regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, (c) periodicidade da distribuição, (d) período de vigência do
acordo, (e) prazo para revisão do acordo.
Há também outros critérios e condições, mas de caráter facultativo, tais como (a)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, (b) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente.
Da análise do caso concreto, entendo que alguma das condições tidas como
obrigatórias, não se encontram ali presentes.

1. Especificamente em relação à falta de previsão de regras claras e objetivas quanto ao PLR,
entendo que a decisão de piso decidiu que, nesta parte, o acordo coletivo não atendeu aos
critérios elencados na lei 10.101/00 justificando a ausência de atas e de instrumentos apartados,
devidamente registrados no sindicato. Indicou também que houve comprovação de registro
apenas do acordo coletivo, com redação ampla e genérica, com a ressalva de exceção para os
casos de PLR para técnicos e administrativos, do Conselho Executivo- Safra Performance, com
suporte na matriz e agências, justificando que houve comprovação de regras nos regulamentos e
slides.
Em seu recurso, o recorrente limitou-se a discorrer sobre a inviabilidade de que os
instrumentos de acordo assinados estivessem com detalhamento das metas individuais de cada
um dos milhares de seus empregados, além de que as metas globais tratarem de estratégias
concorrenciais, o que impossibilitaria detalhá-las, por escrito, nos instrumentos de acordo que
seriam arquivados junto ao sindicato e disponibilizados ao público em geral, mas que foram
divulgadas internamente (fls. 7409).
Apesar de alegado em recurso voluntário, não vislumbro razões para reforma do
acórdão, neste ponto. Da leitura dos Anexos I e II que contemplaram o Acordo Coletivo, os quais
fizeram parte do instrumento que foi registrado no sindicato, não há detalhamento das
informações tidas como obrigatórias pela lei. O Acordo Coletivo, já como foi apontado em decisão
de piso, destacou em seu artigo 7o, que o prazo do acordo era indeterminado, o que fere a
redação de um dos requisitos da lei 10.101/00 (fls. 7357).
Além disso, o mesmo Anexo I (fls. 598), apesar de elencar quais são os grupos e
cargos elegíveis ao plano, aponta em sua coluna de metas e critérios, apenas o nome do Plano de
PLR atribuível ao cargo correspondente, não elencando, de forma expressa, quais seriam as metas
Fl. 7490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
8
e os critérios que devem ser atendidos, sejam eles globais ou individuais. Entendo que aqui, falta a
clareza e objetividade quanto à fixação dos direitos substantivos da participação, e as regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Com relação ao Anexo II, também inerente ao Acordo Coletivo registrado, observa-
se que este limita-se a descrever a relação de nome empresarial e CNPJ das empresas que fazem
parte do grupo e que participam do programa de PLR.

2. Especificamente em relação às regras e metas definidas unilateralmente
A DRJ afirmou que o Conselho Executivo, formado exclusivamente por
representantes da alta administração da empresa, contraria o caput e os incisos do art. 2o da Lei
no 10.101/2000.
Por tal razão, mantenho a decisão de piso pelos mesmos fundamentos.

3. Especificamente em relação às metas firmadas durante o ano-calendário
Com relação aos argumentos trazidos acerca deste ponto, ressalto que a decisão de
piso, às fls. 7357, em seu tópico 4.3 PACTO E METAS DEFINIDOS DURANTE O ANO-CALENDÁRIO,
deixou consignado a insuficiência de comprovação de tal afirmativa, pela própria autoridade fiscal,
quando analisado de forma isolada.
De fato, compartilho desse mesmo entendimento, no sentido da ausência de
provas, e que o fiscal trouxe, em verdade, indícios. Não restou evidenciado, nos autos, que as
metas tenham sido firmadas durante o ano já iniciado, em prejuízo do conhecimento prévio dos
empregados.
Entretanto, também como aduzido na decisão recorrida, este critério deve ser
cotejado de forma conjunta com os demais requisitos apresentados na lei 10.101/00, de modo
que, por tal razão, entendo prejudicada a sua análise isolada.

4. Especificamente sobre a eleição de empregados para a comissão
Neste ponto, entendeu a DRJ que houve ofensa à lei 10.101 por faltar comprovação
da composição paritária da comissão.
Em que pese tal entendimento, entendo que a lei 10.101/00 estabeleceu que a
negociação de PLR deve ser feita por um dos seguintes critérios (i) acordo ou convenção OU (ii)
comissão paritária, integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria.
Fl. 7491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
9
Neste ponto, há nos autos prova de que houve a participação de um representante
do sindicato no acordo coletivo apresentado se assim considerada a negociação do PLR pelo
acordo. E, caso considerada a negociação por acordo coletivo, houve comprovação da existência
do mesmo, ainda que com deficiência aos requisitos da lei 10.101/00.
Portanto, entendo que esta parte segue absorvida pelos demais apontamentos da
fiscalização.

5. Especificamente sobre a falta de arquivamento do acordo no sindicato
Compartilho do mesmo entendimento do acórdão proferido pela DRJ, no sentido de
que houve o não atendimento da lei 10.101/00, considerando que somente as atas de reunião da
Comissão do PLR estão arquivadas, mas a documentação apresentada por ocasião da fiscalização,
que justamente contém o detalhamento das metas e regras tais como slides e regulamentos, não
estão ali no acordo coletivo ou em apartado, registrados.
Apesar do recurso voluntário discorrer no sentido de que “(...) a jurisprudência
administrativa já afirmou que “a não fixação de critérios numéricos, não tem o condão de invalidar
o acordo entre as partes” nos casos em que há uma base procedimental que orienta a avaliação de
desempenho dos empregados e estabelece critérios para o pagamento da PLR. Por diversas vezes o
Relatório Fiscal crítica a suposta subjetividade dos 5 (cinco) critérios de avaliação individual dos
programas Safra Performance Administração e Executivo (resultado, foco no resultado,
planejamento, resiliência e liderança) e a adoção de critérios de valoração de notas (A a E),
afirmando não se coadunarem com a Lei no. 10.101/00 (§ 5.49 e 5.50). Todavia, a própria análise
levada a cabo pelo i. Agente Fiscal, ratificada pelo acórdão recorrido, para avaliar quais critérios
de avaliação de desempenho podem ser classificados como objetivos é, em si mesma, subjetiva
(...)”, não traz provas objetivas sobre tais argumentos.
Não há, nos autos, documento demonstrando qual seria “a base procedimental que
orienta a avaliação de desempenho dos empregados e estabelece critérios para o pagamento da
PLR”.
Ainda que possam não se tratar de critérios quantitativos como ali se alega em
razão da categoria de cargos, a empresa recorrente não traz as possíveis métricas objetivas e
fáticas da mensuração da empresa, mesmo sendo qualitativas. Isso foi apresentado em petição,
em respostas a quesitos da fiscal, mas não restou provado de que estejam previstos,
expressamente, nos documentos de deliberação do PLR, como determina a lei.
Adicionalmente, entendo que o acordo coletivo infringiu também a necessidade de
estipular o prazo determinado. Destaco:

Fl. 7492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
10
“Cláusula sétima – Da vigência/renovação do acordo O presente acordo vigerá por
prazo indeterminado, competindo à Comissão de Negociação do PPLR propor sua
permanente atualização.
Par. Único – A Diretoria das EMPRESAS poderá rever anualmente os conceitos
deste programa e propor as alterações necessárias, submetendo-as à apreciação
da Comissão de Negociação PPLR.
No entanto, a partir do ano-calendário 2013, os programas próprios passaram a
ser negociados anualmente, tornando-se permanente o início das negociações
da comissão paritária no encerramento de cada ano-calendário”. – destaques
desta Relatora

Leia-se fls. 7420 –
“Nesse sentido, o acordo de PLR-AP do ano-calendário 2014 foi assinado em
13/12/2013, data em que se encerraram as negociações do programa, tendo sido
aprovadas a metodologia para o cálculo das metas individuais e os critérios de
avaliação de cada programa Safra Performance.
Igualmente, o acordo de PLR-AP do ano-calendário 2015 foi assinado em
26/12/2014.
Portanto, a partir do ano-calendário 2013, é de se convir que, embora os
instrumentos façam referência a um prazo indeterminado, na prática, os
instrumentos são firmados ano a ano, conforme fartamente comprovam os
documentos nos autos.
Assim sendo, ainda que os acordos afirmem que o prazo de vigência era
indeterminado, os acordos firmados nos anos-calendário 2014 e 2015 foram
válidos por apenas um ano, não tendo ocorrido qualquer descumprimento da
Lei.” - grifos desta Relatora

Dessa forma, mantenho a decisão de piso.

6. Especificamente sobre o PLR usado como complementação ou substituição do salário
Com relação à vedação ao caráter substitutivo ou complementar da remuneração
dos pagamentos de PLR, destaco que, de fato a lei 10.101/00 não estabelece quais são os limites
objetivos que configurariam tal pagamento como remuneração e não mais como PLR.
A matéria é fática e depende do conjunto probatório individualizado, caso a caso.
Com relação a falta de previsão legal sobre tal conceito, destaco que há decisões da
CSRF no mesmo sentido, as quais reproduzo adiante:

Fl. 7493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
11
“RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE RECORRIDO
E PARADIGMA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA NORMA EM SITUAÇÕES
SEMELHANTES. SEGUIMENTO DO APELO.
Deve ter seguimento o recurso especial, quando o apelante apresenta paradigma
com situação fática similar ao recorrido e se comprova interpretação divergente
da norma tributária nos arestos sob comparação.
RECURSO ESPECIAL CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em razão do acórdão recorrido
não guardar similitude fática com o paradigma.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
PLR. VALOR DESPROPORCIONAL AO SALÁRIO DO EMPREGADO. LIMITE MÍNIMO
OU MÁXIMO PARA O PAGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal que estabeleça objetivamente um limite mínimo ou máximo
para o pagamento da PLR, o que significa dizer que a conclusão de que referido
pagamento estaria complementado ou substituindo a remuneração do
empregado deve estar alicerçada, ainda, em uma outra irregularidade do plano.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas sobre as parcelas excedentes.” - Ac. 9202-011.176 – CSRF / 2a
Turma de 19/03/2024

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Fl. 7494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
12
Matéria tratada como mero obiter dictum na decisão paradigmática RECURSO
ESPECIAL.
DESISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PERDA
DE
OBJETO
SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART. 133, DO RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele expressamente
desiste, importando a perda de seu objeto.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fato de a PLR ser paga em montante superior ao salário anual do empregado
não deve servir de fundamento, isoladamente, para a manutenção do
lançamento. - Ac. 9202-011.136” – CSRF / 2a Turma de 27/02/2024 (decisão
unânime)

Este também foi o entendimento da DRJ, na decisão de piso, se manifestando no
sentido de que não houve prova, devendo ser improcedente este ponto da acusação fiscal.

7. Especificamente sobre os pagamentos realizados aos diretores Luiz Antônio Bull e Márcio Appel
A decisão proferida pela DRJ não considerou os pagamentos comprovados,
referentes ao principal, multa de mora, por entender que tais pagamentos não se enquadravam
como denúncia espontânea, estando fora do contexto do art. 47 da lei 9430/96. Destaco:

“Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)” – grifos desta Relatora

Em recurso, a recorrente alegou que os valores pagos, com espontaneidade, não
foram inseridos dentro dos valores objeto da lavratura do auto, e se referem aos fatos geradores
de 04 e 10/2015, respectivamente nos valores de R$180.412,60 e R$ 82.224,12.
Conforme se comprova da leitura de fls. 08, a data de recebimento do termo de
início de fiscalização se deu em 25/07/2018 e o pagamento das GPSs ocorreu em 11/12/2018 (fls.
16 e fls. 30), muito além dos 20 dias previstos na lei 9.430/96.
Portanto, não abarcado pela denúncia espontânea, devendo ser imputada e
recolhida a multa de ofício de 75%.
Fl. 7495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
13
Ademais, ressalto que durante a fiscalização, as informações a respeito da natureza
jurídica de tais pagamentos em prol desses beneficiários já tinham sido requeridas pela autoridade
fiscal (fls. 16; fls. 30), deixando claro a falta de espontaneidade pelo curso da fiscalização.
Neste ponto, também com base no art. 114, §12, I, do RICARF de 2023, mantenho a
decisão de piso pelos mesmos fundamentos.

8. Especificamente sobre o décimo terceiro salário
Sobre a constatação de diferenças apuradas na base de cálculo das contribuições
referentes à competência 13/2015, a DRJ entendeu que não há provas para afastar a autuação
neste ponto em que pese a reiteração do contribuinte sobre a alegação apresentada durante o
procedimento fiscal no sentido de que essas diferenças na base de cálculo decorreram de
movimentações posteriores ao fechamento da folha de pagamento do 13o salário, que restaram
incluídas na folha de pagamento de dezembro de 2015 e declaradas na GFIP de 12/2015.
Alega a empresa que a diferença supostamente não tributada no valor de R$
18.784,44, seria decorrente do desencontro entre o fechamento da folha de pagamento do 13o
salário do ano 2015 que ocorreu antes do fechamento da folha de pagamento dos salários de
dezembro de 2015. Esclareceu também que, “por uma questão operacional, todas as
movimentações que ocorreram posteriormente ao fechamento da folha de pagamento do 13o
salário (ex: diferenças relativas ao 13o, médias de horas extras/13° e admissões), foram incluídas
nas folhas de pagamento de dezembro de 2015 e declaradas na GFIP de dezembro de 2015”.
Entendo que neste ponto, não subsistem razões ao recurso para que o lançamento
seja afastado considerando que a lei é clara ao prescrever que todo o cálculo da tributação
incidente sobre o Décimo Terceiro salário deve ser todo apurado e calculado em separados dos
demais rendimentos, nos termos do art. 7o da Lei 8620/93 destacada abaixo:

“Art. 7o O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro
salário deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente
anterior em que haja expediente bancário.
§ 1o Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o recolhimento deve ser
efetuado na forma da alínea b do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, com a redação desta lei.
§ 2o A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo-
terceiro salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos
arts. 20 e 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)”

Fl. 7496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
14
Em que pesem as alegações da recorrente, é sabido que o regime de competência é
obrigatório a todas as pessoas jurídicas, seja para atender a regularidade da escrituração
comercial, seja para a apuração contábil e fiscal.
A competência 13 deve ser apurada em separado dos demais valores, conforme o
art. 214, §7o do regulamento da previdência social e da IN RFB 2110/22, que destaco
adicionalmente, abaixo:
“Art. 214
(...)
§ 6o A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a
contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão
do contrato de trabalho.
§ 7o A contribuição de que trata o § 6o incidirá sobre o valor bruto da gratificação,
sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado,
da tabela de que trata o art. 198 e observadas as normas estabelecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.”

“Art. 67. A contribuição social previdenciária devida pelos segurados empregado,
empregado contratado para trabalho intermitente, empregado doméstico e
trabalhador avulso, incidente sobre o décimo terceiro salário, é calculada em
separado da remuneração do mês, mediante aplicação das alíquotas previstas
nos incisos I e II do caput do art. 35. (Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993, art. 7o,
§ 2o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 7o)” – destaques
da Relatora

Dessa forma, nego provimento neste ponto.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 7497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
15
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém dizer breves palavras sobre a falta de comprovação da eleição de
empregados para a comissão de negociação, que integra os fundamentos do lançamento fiscal,
dentre outras irregularidades apontadas no acordo para o ano de 2015.
A participação nos lucros ou resultados, deve ser, necessariamente, objeto de
negociação entre empresa e seus empregados, mediante um dos três procedimentos enumerados
na lei específica: (i) comissão paritária escolhida pelas partes, (ii) acordo coletivo ou (iii) convenção
coletiva.
Nesse sentido, a redação do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
(...)
Aliás, é possível as partes adotarem os procedimentos de negociação
simultaneamente, na hipótese de múltiplos programas de participação, desde que dentre os três
métodos.
Segundo o auto de infração, as irregularidades nos programas de participação nos
lucros ou resultados estão associadas, exclusivamente, ao acordo próprio firmado entre a
comissão de negociação de representantes de empregados e empregadores (fls. 380/382).
A negociação coletiva e o instrumento dela decorrente deverão seguir as regras
formais e materiais determinadas pela lei específica, incluso o disposto no art. 2o, inciso I, da Lei
no 10.101, de 2000.
O procedimento do inciso I não se confunde com aqueles mencionados no inciso II
do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000. Nestes últimos, existe uma participação ativa sindical na
negociação, com consulta às suas bases de trabalhadores. Naquele primeiro, ainda que a comissão
seja integrada por um representante sindical, são os representantes escolhidos pelos empregados
e pela empresa que negociam diretamente os termos da participação nos lucros ou resultados
desvinculada da remuneração.
Em resposta à intimação da autoridade fiscal, a empresa respondeu que “novos
representantes dos empregados foram indicados pelo representante do sindicato conforme os
membros foram sendo desligados” e que não há “exigência no sentido de que os representantes
sejam os próprios trabalhadores”.
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
16
Vale dizer, os representantes dos trabalhadores na comissão, ao menos parte deles,
foram indicados pela entidade sindical, e não escolhidos pelos próprios empregados, mediante
algum procedimento democrático.
Confira-se a decisão recorrida (fls. 7358):
(...)
Intimada para tal, a empresa não comprovou a eleição dos membros da comissão
de negociação. Arguiu, em resumo, que “a comissão paritária de negociação foi
formada no ano base 2000 por iniciativa dos funcionários das empresas do
Conglomerado Safra com a participação do sindicato da categoria”, que novos
representantes dos empregados foram indicados pelo representante do sindicato
conforme os membros foram sendo desligados da empresa e que “a comissão
precisa apenas ser escolhida pelas partes, não havendo qualquer exigência no
sentido de que os representantes sejam os próprios trabalhadores”.
A negociação entre as partes é o princípio mais importante do instituto da
participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa. A sua
premissa básica é a efetiva criação de uma comissão com composição paritária
para realizar essa negociação, colocando as partes (empresa e empregados) em
condição de igualdade, contando também com a participação de um
representante do sindicato dos trabalhadores. Admitir que terceiros, aqui
abrangidos até mesmo gestores da empresa, possam participar da comissão em
nome dos trabalhadores, sem sequer a realização de uma eleição, anularia a
finalidade precípua da lei.
(...)
A lei prevê a integração de um representante do sindicato dos trabalhadores na
comissão de negociação. Naturalmente, ele deve ser indicado pelo sindicato da
categoria. Entretanto, os representantes dos trabalhadores devem ser eleitos
pelos próprios trabalhadores, e não indicados pelo sindicato, como a própria
impugnante admitiu que ocorreu, por demanda sua, demonstrada no conjunto de
mensagens eletrônicas juntadas aos autos. O fato de a empresa ter alijado os seus
empregados da oportunidade de eleger os seus representantes contrariou a
exigência da composição paritária na comissão de negociação e, portanto,
afrontou o princípio basilar da Lei no 10.101/2000.
(...)
Nesse ponto específico, cabe discordar da I. Relatora, pois a participação de um
representante do sindicato na comissão não é suficiente para cumprir o art. 2o, inciso I, da Lei no
10.101, de 2000, quando representantes da classe trabalhadora não são escolhidos pelos próprios
empregados e, dessa forma, fica comprometida a paridade na composição da comissão.
De todo modo, a falta de atendimento aos requisitos previstos na Lei no 10.101, de
2000, se estende a diferentes aspectos do acordo próprio, conforme detalhado no voto da I.
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.589 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720084/2019-77
17
Relatora, de sorte que o conjunto probatório leva à conclusão de negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 7500
DF CARF MF
Original